Tribunal: TJMT
Processo: 1016969-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1016969-95.2020.8.11.0000
Processo originário n. 1018901-15.2020.8.11.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravados: Estado de Mato Grosso e Patrícia Furlani de Roma
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROLATAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
Com a prolação da sentença no Juízo a quo, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1018901-15.2020.8.11.0002, proposta pela Recorrida, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente e ao Estado de Mato Grosso, que disponibilizem, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o equipamento de oxigenação/respirador mecânico necessário e adequado à parte Autora (Bipap Yuwell), (id. 54051964, págs. 52/54).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, já que o medicamento é de altíssimo custo, de responsabilidade, portanto, do Estado de Mato Grosso. No mérito, defende que os municípios são responsáveis pelo fornecimento apenas dos medicamentos/insumos do componente básico da assistência farmacêutica – CBAF – e procedimentos de baixa complexidade. Cabe, portanto, ao Estado de Mato Grosso disponibilizar o aparelho pleiteado na inicial.
Salienta que, nos termos do Enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir a medida liminar, ou definitiva, direcione inicialmente, o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria.
A parte autora apresentou contrarrazões (id. 56934456).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 96020962).
É o que merece registro.
Decido.
Em consulta aos autos da ação de base (1018901-15.2020.8.11.0002), constato que o Juízo singular prolatou sentença em 28/07/2021, tendo sido o feito extinto com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, cuja parte dispositiva transcrevo a seguir:
Posto isto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a ser executada e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.
Desse modo, estando decidido o processo, não mais persiste o interesse no presente Agravo de Instrumento, visto que o sobredito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - FATO SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O AGRAVO. A sentença que extingue o feito originário se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, não remanescendo mais, por conseguinte, qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto. (TJMT - N.U 0064534-19.2013.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/06/2014, publicado no DJE 26/06/2014).
PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – julgado em 13/08/2014).
Nesse contexto, entendo que o presente Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.